Tribunal: TJDFT
Processo: 0009563-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009563-35.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA MADALENA ALVES DE FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Incidente de insanidade mental. Laudo elaborado por perito oficial. Curadoria. 1 - É válido exame de insanidade mental realizado por um só perito oficial que, para ocupar o cargo, exige-se seja portador de diploma de curso superior. A súmula 361 do c. STF não se aplica aos peritos oficiais. 2 – Não há cerceamento de defesa se a pericianda, à época do exame, não tinha advogado constituído nos autos do incidente e da ação penal, e a Defensoria Pública, como curadora, praticou todos os atos processuais, sem que a defesa tenha sofrido qualquer prejuízo. 3 - Apelação não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, alegando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003